Tribunal: STF
Processo: ARE 1532232
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 
INC. LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, 
DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS À EXAUSTÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. MEIOS IDÔNEOS A EVIDENCIAR O INJUSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA TÓXICA QUE DENOTAM CABALMENTE O NARCOTRÁFICO EM DESFAVOR DO APELADO. VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO IMPASSÍVEL DE CREDIBILIDADE. ADEMAIS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA. ACERVO PROBANTE ROBUSTO E APTO A DEMONSTRAR QUE A DROGA ARRESTADA NÃO SERIA DESTINADA AO CONSUMO EXCLUSIVO DO RÉU. COMETIMENTO DO INJUSTO PELO RECORRIDO QUE RESTOU SOBEJAMENTE EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para “sanar a omissão atinente ao estipêndio ao defensor nomeado, fixando verba remuneratória em seu favor pela apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação” (fl. 5, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “houve manifesta violação ao supracitado dispositivo constitucional, já que o recorrente foi condenado por ter exercido a traficância sem ter um alicerce probatório para tanto” (fl. 4, e-doc. 38).



    Acrescenta que “pesa contra o apelado somente a versão isolada e vacilante de um único policial militar, que não foi corroborada por nenhum outro elemento produzido em sede processual, isto é, mediante o contraditório e a ampla defesa” (fl. 8, e-doc. 38).



    Acentua que, “permanecendo dúvida relevante quanto à autoria do delito, deve ser invocado, em benefício do apelado, o princípio do in dubio pro reo, 
eis que, existindo incerteza, deve esta ser interpretada em seu favor” (fl. 8, 
e-doc. 38).



    Defende que, “ao perscrutar toda a instrução processual, não se pode deixar de notar a patente fragilidade do conjunto probatório, pela completa ausência de provas, da autoria delitiva do crime descrito na exordial acusatória” (fl. 9, e-doc. 38).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que o recorrente seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Por último, requer o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 18.664/2015 e da Resolução Conjunta nº 015/2019 – PGE/SEFA, anexo I, item 1.16” (fl. 10, 
e-doc. 38). 



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o “não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 40).



    3. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça paranaense inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 42).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta “a primordialidade de se verificar se o testemunho isolado de unicamente uma testemunha de acusação, policial militar, é o suficiente para afastar o princípio em evidência. Nota-se, portanto, a desnecessidade de se reexaminar os fatos e provas, mas, sim, a indispensabilidade de se indagar se a palavra de apenas um policial – única prova produzida em sede processual, é o bastante para alcançar um standard probatório mínimo, de modo a afastar a existência de qualquer dúvida razoável sobre se o agravante praticou, ou não, a conduta inserta no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 6, e-doc. 48).



    Salienta que a “matéria versada em Recurso Extraordinário é de ofensa direta a Constituição Federal, por se referir a princípios constitucionais que sustentam a legislação infraconstitucional e não o contrário” (fl. 7, e-doc. 48).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso e, caso Vossa Excelência entenda que deva manter a respeitável decisão, que seja o presente agravo submetido a julgamento pelo respectivo órgão julgador, a fim de que o Recurso Extraordinário seja conhecido e processado nos ditames da lei.



    Por último, requer o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 18.664/2015 e da Resolução Conjunta nº 015/2019 – PGE/SEFA, anexo I, item 1.1” (fl. 7, 
e-doc.48).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do agravo (e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo afastarem-se os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para que seja reconhecida a ausência de provas que comprove a autoria do agravante na prática do delito previsto caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e sua consequente absolvição. 



    7. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Revela-se insuficiente a alegação de que, “a questão posta a análise é de ampla repercussão, dado que macula, sobremodo, o princípio constitucional da presunção de inocência, constituindo, assim, explicita violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos, já, de há muito, consagrados pelo direito pátrio e internacional” (fl. 2, e-doc. 38).



    É ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de indicação do dispositivo constitucional violado. Repercussão geral. Fundamentação insuficiente.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF.



    5. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.522.169-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2024). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.



    1. O recorrente deixou de cumprir o seu ônus processual de apresentar a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, requisito do art. 1.035 do CPC. Precedentes.



    2. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 4 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.402.614-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA FIRMADA NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALÍNEA E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.482.969-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    8. Consta dos autos que, em 30.8.2022, o agravante foi denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Em 17.5.2023, na Ação Penal n. 0000223-69.2019.8.16.0129, ao prolatar a sentença penal condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal de Paranaguá/PR julgou improcedente a denúncia e absolveu o agravante, por ausência de provas que comprovassem sua autoria na prática do delito. Tem-se na sentença condenatória: 



    “A materialidade delitiva encontra -se cabalmente demonstrada nos autos, especialmente por meio do boletim de ocorrência (seq. 1.14), auto de exibição e apreensão (seq. 1.9), auto de constatação provisória da droga (seq. 1.10) e laudo de perícia criminal (seq. 153.2), 
dando conta de que o produto apreendido em poder do acusado caracterizava-se como substância entorpecente vulgarmente denominada ‘Cocaína’.



    A autoria, por sua vez, não está cabalmente demonstrada. (...)



    Como se vê, a testemunha ALDO, na fase policial, mencionou que viu outro indivíduo pegando e jogando uma sacola no chão, tinha dois indivíduos, um na frente do outro, como se um estivesse comprando, o que estava com a sacola branca; que RONALDO estava com a sacola que tinha droga e o dinheiro, quando eles viram, RONALDO arremessou a sacola para a parte de baixo da pensão (...) que a abordagem foi no corredor, depois fizeram revista no quarto, mas não acharam nada. Contudo, o policial não foi ouvido em juízo.



    A testemunha ARIVALDO informou que não estava adquirindo entorpecente do acusado, mas na hora do apavoramento disseram que viram ele jogando. Também não foi inquirida na fase judicial.



    O policial FLAVIO, na fase indiciária, relatou que adentraram no local e dentro de um cômodo foi possível, antes até, verificar que duas pessoas estavam comercializando entorpecente (...) que realizaram busca interna e localizaram 5,5g de crack e dinheiro (...) é um terreno com várias quitinetes, a droga foi apreendida na quitinete onde o réu estava.



    Todavia, na audiência, FLAVIO apresentou versão diversa, dizendo que lá dentro já visualizaram RONALDO e ARIVALDO próximos, entenderam que se tratava de comercialização de entorpecente, localizaram dinheiro e crack próximo a eles (...) localizaram a droga com o réu, ele tentou dispensar (...) o réu foi abordado no início do corredor, no início das quitinetes, não estava dentro das quitinetes.



    Como visto, a única testemunha ouvida em juízo apresentou versões contraditórias. Isso porque, na Delegacia, informou que, após buscas internas, a droga foi encontrada na quitinete do acusado, ao passo que, na audiência, relatou que o entorpecente estava próximo ao réu e à testemunha ARIVALDO, não estava no interior da quitinete. 



    No interrogatório extrajudicial, o réu disse que é usuário de drogas, que não encontraram droga em sua posse, jogaram uma sacola, tinha muita gente, mas foi acusado, tinha várias pessoas no corredor. 



    De fato, os depoimentos apontam que havia muitas pessoas no local, tanto que os policiais perderam de vista o indivíduo que estava em frente ao estabelecimento e FLAVIO mencionou que é uma pensão, tem movimento de várias pessoas, na abordagem tinha mais pessoas, mas não foram arroladas, era bastante gente (fase judicial).



    Assim, considerando as contradições nos depoimentos da testemunha FLAVIO (única testemunha ouvida em juízo), aliado à existência de diversas pessoas no estabelecimento, o arcabouço probatório amealhado se mostra insuficiente para a edição de sentença condenatória, em razão da carência de elementos probatórios concernentes à autoria delitiva.



    Para uma condenação estreme de dúvidas é necessária a convergência de provas, isto é, o concurso de vários elementos de convicção dando conta de forma cabal que fora o acusado o responsável pelas condutas imputadas na inicial acusatória.



    Da análise dos autos não ficou demonstrada que o réu, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas, porquanto o órgão de acusação não trouxe provas suficientes capazes de evidenciar a sua efetiva participação conforme a denúncia.



    Persistindo dúvida a respeito, deve-se aplicar o princípio 
in dubio pro reo” (fls. 6-9, e-doc. 7).



     



    9. Em 4.12.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Paraná para reformar a sentença condenatória por concluir suficientes os indícios de autoria do crime e condenar o agravante às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), nestes termos: 



    “Como visto, o órgão acusador requer a reforma do provimento obtido em primeira instância, a fim de que seja julgada procedente a imputação constante da denúncia apresentada em face do recorrido, com a sua consequente condenação. Argumenta, nesse compasso, que as provas coligidas nos autos são coesas e suficientes para demonstrar a prática de tráfico de drogas pelo apelado.



    Cumpre registrar que a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante 
(mov. 1.2), boletim de ocorrência (seq. 1.14), auto de exibição e apreensão (seq. 1.9), auto de constatação provisória da droga 
(seq. 1.10) e laudo de perícia criminal (seq. 153.2), bem como pela prova oral produzida em ambas as etapas procedimentais.



    O segundo desdobramento da justa causa – autoria – é igualmente certo e recai na pessoa do réu, conforme se dissertará, não sem antes rememorar as características do injusto de que ora se trata. (...)



    Do exame acurado as provas colacionadas aos autos se evidencia que a pretensão deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO comporta guarida. Data venia, o douto Julgador a quo não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser alterado o raciocínio operado por Sua Excelência. (...)



    Nada obstante a negativa do acusado e do segundo abordado, os policiais militares foram categóricos em relatar que visualizaram o exato momento em que o Sr. RONALDO se encontrava com o 
Sr. Arivaldo negociando drogas, tendo dispensado a sacola plástica assim que percebeu a presença dos agentes no local. Os milicianos contaram que lograram encontrar, logo após a abordagem, a referida sacola contendo crack e dinheiro em espécie, ambos pertencentes ao acusado. (...)



    Com efeito, a narrativa do agente de segurança pública apresentada sob o crivo do contraditório, embora apresente pequenas dissonâncias quando comparada com a versão apresentada em sede inquisitorial, além de convergir com a declaração de seu colega de farda, encontra guarida com o descrito no boletim de ocorrência 
nº 2019/47226 (mov. 1.14). (...)



    Malgrado a pequena discrepância da testemunha Flávio sobre o local onde ocorreu a investida policial [se no interior da quitinete de Ronaldo ou fora deste local e próximo a RONALDO e ARIVALDO], certo é que tal circunstância é perfeitamente aceitável, dado ao transcurso do tempo [aproximadamente 4 (quatro) anos] e ao natural esquecimento sobre os detalhes da abordagem. Entrementes, essa simples confusão não é hábil para desconstituir a apreensão da droga e a relevante informação acerca da visualização, pelos milicianos, do ato de negociação do ilícito, bem como a dispensa da sacola com narcótico pelo recorrido.



    Ainda, a presença de outros indivíduos no local da abordagem, por si só, não é suficiente para colocar em dúvida as circunstâncias da diligência e o confisco do entorpecente, uma vez que ambos os policiais convergiram na afirmação que RONALDO dispensou o ilícito quando percebeu a presença da equipe.



    É fato que o réu RONALDO negou que a substância estivesse em sua posse, mas reconheceu que estava no local para usar entorpecentes com seu amigo de infância Arivaldo. Embora a negativa do recorrido tivesse amparo na versão dada por Arivaldo, imperioso salientar que ambos disseram que são amigos de longa data e usam drogas juntos, circunstância que diminui a credibilidade da versão dada pelo informante Arivaldo.



    Assim sendo, a história contada pelo réu carece de confiabilidade e, por isso, não pode se sobrepor a palavra dos policiais militares.



    Por fim, ainda que o Sr. RONALDO fosse dependente químico [circunstância não comprovada, pois nenhum apetrecho relacionado ao uso foi apreendido], certo é que, para a configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, é desnecessária a prova efetiva da comercialização dos entorpecentes, porquanto, tratando-se de crime misto alternativo, a sua caracterização depende da prática de apenas um dos verbos descritos no tipo incriminador e da comprovação de que o destino do narcótico ultrapassa o uso próprio, o que resta inconteste no caso em tela. (...)



    Denota-se, portanto, que a autoria delitiva em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 foi plenamente evidenciada na hipótese.



    Diante do exposto, evidenciados ambos os requisitos da justa causa [autoria e materialidade] em desfavor do Sr. RONALDO, de rigor a sua condenação pela prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que ora se pronuncia. (...)



    EX POSITIS, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para o fim de condenar o acusado Ronaldo Ferreira dos Santos pela prática do ilícito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 
7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa” (fls. 4-20, e-doc. 15).



    10. Considerados os elementos do processo, especificamente, para rever a compreensão adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela ofensa ao princípio da presunção de inocência em decorrência da ausência de provas da autoria do agravante na prática do delito de tráfico de entorpecentes, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.521.806-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.438.209-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora